Tribunal: TJMT
Processo: 1027414-73.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027414-73.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOENIL SILVA RIBEIRO - CPF: 474.709.171-87 (APELANTE), FERNANDO DA SILVA BETTINI - CPF: 003.752.731-23 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. TAXAS DE JUROS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de contrato de consignação em folha c/c repetição de indébito e danos morais. O autor alegou ter sido induzido a contratar operação de cartão de crédito consignado em vez de empréstimo consignado tradicional.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e da não inversão do ônus da prova; (ii) saber se a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável foi válida ou se houve vício de consentimento e falha no dever de informação; (iii) saber se há abusividade nas taxas de juros aplicadas e se é cabível a conversão do contrato, a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz entende que a causa está suficientemente instruída para apreciação do mérito, conforme autorizado pelo art. 355, I, do CPC. 4. A inversão do ônus da prova em relações de consumo não é automática, exigindo verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica do consumidor, elementos ausentes no caso concreto. 5. A contratação de cartão de crédito consignado foi formalizada eletronicamente com mecanismos de validação por assinatura digital, selfie e gravações telefônicas, inexistindo vício de consentimento. 6. Os documentos demonstram a ciência do autor sobre a natureza da operação contratada, inclusive quanto à taxa de juros pactuada e ao valor efetivamente disponibilizado em conta. 7. A taxa de juros aplicada (4,37% ao mês) encontra-se abaixo da média de mercado à época da contratação, não caracterizando abusividade. 8. A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional não encontra respaldo legal, tampouco decorre da simples discordância posterior da parte contratante. 9. Não havendo ilicitude, falha na prestação do serviço ou cobrança indevida, é incabível tanto a repetição do indébito quanto a indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia for de direito ou estiver suficientemente documentada. 2. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável é válida quando comprovada por assinatura eletrônica e utilização efetiva do produto. 3. Não se caracteriza vício de consentimento na hipótese de contratação formalizada com clareza e ciência do consumidor. 4. A taxa de juros pactuada, quando inferior à média de mercado, não caracteriza abusividade. 5. Não é cabível a conversão judicial de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, nem a repetição do indébito ou indenização por danos morais, na ausência de vício contratual
."

Dispositivos relevantes citados:
F/1988, arts. 5º, XXXII, e 170, V; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14 e 42, p.u.; CPC/2015, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (Temas 24 a 27); STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS; TJMT, RAC 1006206-64.2020.8.11.0055; TJMT, ApC 1000389-93.2025.8.11.0006.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação cível

interposta
JOENIL SILVA RIBEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
ação declaratória de nulidade de contrato de consignação em folha c/c repetição de indébito e danos morais,
ajuizada em face de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

Na ação originária, o autor, ora apelante, alegou ter contratado operação financeira do tipo empréstimo consignado, mas que houve adesão unilateral a uma operação de cartão de crédito consignado junto à instituição financeira. Segundo o autor, foram realizadas duas operações: contrato nº 492545, com valor disponibilizado de R$ 4.976,75, com descontos desde 01/02/2023; e contrato nº 657296, com valor disponibilizado de R$ 1.010,84, com descontos desde 10/06/2024.

O apelante sustentou que nunca lhe foi explicada a forma de execução prática da operação RMC - Reserva de Margem Consignável, e que a apelada desconta apenas a parcela mínima, sendo o saldo restante acrescido de encargos abusivos, tornando a operação impagável. Requereu a conversão da operação de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado padrão, com parcelas fixas, onde o saldo devedor é amortizado
.

O magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, entendendo que não havia elementos suficientes para comprovar a ocorrência de vício de consentimento na contratação, que a modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) é prevista no Decreto Estadual nº 691/2016, e que não havia abusividade nas taxas de juros praticadas pela instituição financeira.

Inconformado com a sentença, o autor interpôs o presente recurso de apelação, reiterando os argumentos da inicial e alegando cerceamento de defesa, vício de consentimento, falha no dever de informação adequada, abusividade e desvirtuamento da operação de cartão de crédito consignado, necessidade de conversão do contrato de RMC em empréstimo consignado padrão, repetição do indébito em dobro e danos morais.

Em contrarrazões, a instituição financeira pugnou pela manutenção da sentença, reafirmando a legalidade da contratação e a ausência de vício de consentimento ou abusividade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação

interposta por de
apelação cível

interposta
JOENIL SILVA RIBEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de contrato de consignação em folha c/c repetição de indébito e danos morais, ajuizada em face de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

Insta salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direitos apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Enunciado Sumular n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e da não inversão do ônus da prova. Contudo, tal alegação não merece acolhimento.

Conforme documentado nos autos, o magistrado de primeiro grau entendeu que o feito independia de produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria discutida era de direito e cunho documental, estando o processo pronto para receber decisão, razão pela qual julgou antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355, I do Código de Processo Civil.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz entende que a causa está suficientemente instruída para o julgamento, ou quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, como é o caso dos autos.

O apelante requereu de forma genérica: “a produção de todas as provas em direito admitidas,
"notadamente a prova documental, testemunhal e depoimento pessoal do representante do(s) Réu(s), sob pena de confissão ficta",
além da
"integralidade das gravações telefônicas mencionadas pela Requerida"
e
"prova pericial contábil (para apuração e revisão dos valores)".

Contudo, o acervo probatório constante dos autos mostra suficiente à formação do convencimento do juízo, notadamente diante da juntada do contrato eletrônico pelo recorrido com a descrição de todas as taxas e tarifas cobradas e a gravação telefônica efetuada (id. 321305856).

A matéria, portanto, revela-se de direito e de fato já suficientemente documentado, não havendo necessidade de dilação probatória adicional. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO REVISIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Quando apurado o montante devido por meros cálculos aritméticos, desnecessária a realização de perícia contábil.
Segundo delimitado na sentença proferida na ação revisional o termo inicial dos juros demora deve ocorrer a partir do seu trânsito em julgado.” (TJ/MT. RAC 10062066420208110055 MT. Relatora Desa. Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 09/02/2022, Data de Publicação: 18/02/2022 - grifo nosso).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÕES DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO, EXCESSO DE EXECUÇÃO, ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS E NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. TAXA DE JUROS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. LEGALIDADE DA TABELA PRICE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto por Ronaldo da Silva Alencastro contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas – Sicredi Biomas, nos quais o embargante pleiteava a revisão da Cédula de Crédito Bancário n. C20931341-9. O apelante sustentou, em síntese: (i) a iliquidez do título executivo; (ii) a existência de excesso de execução; (iii) a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC); (iv) a abusividade dos encargos contratuais; e (v) a necessidade de realização de perícia contábil. II. Questão em discussão (...) 4
. A realização de perícia contábil é desnecessária quando o excesso de execução pode ser aferido por cálculos aritméticos simples, o que foi possível no presente caso, dada a clareza dos documentos apresentados pela parte embargada.

(...)
(N.U 1005942-71.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025 - grifo nosso)

Desta feita, não há nenhuma ilegalidade no julgamento antecipado da lide promovido pelo juízo singular, inexistido cerceamento de defesa.

Os documentos carreados aos autos foram suficientes para conferir ao magistrado de primeiro grau, o condão do convencimento. A jurisprudência pátria tem rechaçado a alegação de cerceamento de defesa em hipóteses onde a controvérsia está limitada a elementos documentais já constantes dos autos

Quanto à inversão do ônus da prova, embora seja aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias, conforme Súmula 297 do STJ, a inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor, requisitos não demonstrados no caso concreto, uma vez que a instituição financeira trouxe aos autos documentos suficientes para comprovar a regularidade da contratação.

Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia gira em torno da validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e a possibilidade de sua conversão em empréstimo consignado padrão.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente aplicação da responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do referido diploma legal.

O apelante alega que foi induzido a erro na contratação, acreditando firmar um empréstimo consignado tradicional, mas sendo compelido a aderir a uma operação de RMC, cujos descontos mínimos de sua fatura no benefício previdenciário não amortizariam o saldo devedor, perpetuando a dívida e gerando abusividade.

Analisando detidamente os documentos juntados aos autos, verifico que diferentemente do que alegado pelo recorrente, foi efetuado contrato de empréstimo via cartão de crédito, onde são descontados os valores das parcelas acordadas, e não o valor mínimo da fatura na folha de pagamento.

As partes firmaram contrato para utilização de cartão de crédito e solicitação de saque n° 300475475-4, conforme juntado aos autos no id. 32105855, para pagamento em 96 parcelas de R$ 150,00 assinado eletronicamente e comprovada a contatação por meio telefônico, segundo a ligação (id. 32105856):

O contrato de
n° 492545
(id. 321305854) foi firmado no valor total R$ 64.501,44 para pagamento em 96 parcelas mensais e sucessivas de R$ 671,89 a ser descontado na folha de pagamento do autor,
formalização eletrônica do contrato, com assinatura eletrônica, selfie, fotografias e horário da transação:

Da referida operação bancária foi emitida a cédula de crédito bancário nº 300137388-9 (id. 3213058520), que foram descritas a caracterização do crédito:

O apelado comprovou a transferência do valor para a conta do apelante (id. 321305850).

Em relação à segunda operação alegada na inicial, referente ao contrato nº 657296, com valor disponibilizado de R$ 1.010,84 e início dos descontos em 10/06/2024, também não se verifica a existência de vício de consentimento ou falha na prestação de informações. Ausente prova documental robusta de que o contrato tenha sido firmado sem a devida ciência ou fora da forma regular, mantém-se o entendimento quanto à validade da contratação.

Constato que não há elementos suficientes para comprovar a ocorrência de vício de consentimento na contratação. Pelo contrário, os documentos apresentados pela instituição financeira apelada demonstram que o apelante tinha ciência da modalidade contratada, tendo inclusive assinado a Cédula de Crédito Bancário e confirmado a contratação por meio de ligação telefônica.

Quanto à alegação de vício de consentimento, sob o argumento de que o apelante acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional e não um cartão de crédito com reserva de margem consignável, também não merece acolhimento.

O instrumento contratual apresentado pelo banco contém informações claras e ostensivas quanto à natureza do contrato firmado, não havendo elementos que indiquem qualquer indução a erro ou falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

Assim sendo, há elementos que corroborem a existência e validade da relação jurídica firmada – cartão de crédito consignado. A propósito:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. BOA-FÉ CONTRATUAL. TEORIA DA BASE OBJETIVA INAPLICÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Demonstrada a regularidade da contratação por assinatura eletrônica com validação por hash criptográfico e mecanismos de segurança digital, não se caracteriza vício de consentimento.
4. A efetiva utilização do cartão e o prolongado decurso de tempo antes da impugnação judicial revelam aquiescência da parte consumidora, atraindo a vedação ao comportamento contraditório. 5. A ausência de erro substancial e a atuação pautada pela boa-fé afastam a alegação de nulidade, nos termos do art. 166, inc. I e III, do CC/2002. 6. A teoria da base objetiva não se aplica à hipótese, por inexistência de fato superveniente apto a romper o equilíbrio da relação jurídica. 7. Inviável a conversão do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável em contrato de empréstimo consignado, por ausência de previsão legal e divergência estrutural entre os produtos financeiros.IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de apelação conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.Tese de julgamento: "1
. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável é válida quando precedida de assinatura eletrônica segura e utilização efetiva pelo consumidor.2. A mera alegação de desconhecimento do contrato não se sustenta diante da utilização continuada do produto, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à vedação do comportamento contraditório.
3. Inviável a conversão judicial da modalidade de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, por ausência de previsão legal e diferenças essenciais entre os contratos." (N.U 1012005-02.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025 – grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE - ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1 - Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.

2 - Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

3 - Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.

4 – Recurso provido.- (N.U 1000389-93.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL VALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação. Comprovada a contratação de empréstimo por meio eletrônico/digital, mediante assinatura realizada por biometria facial, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005150-24.2021.8.11.0002, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024).

Vale ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de reconhecer a validade da contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada por meio idôneo, como no presente caso, conforme se verifica em recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
REGULARIDADE CONTRATUAL DEMONSTRADA – CIÊNCIA E CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR COMPROVADOS –UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS–
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE E DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(...) A utilização do cartão pelo consumidor afasta a presunção de erro ou dolo na contratação, sendo descabida a alegação de indução em erro. Não se configura dano moral quando ausente ato ilícito ou falha na prestação do serviço bancário.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A contratação de cartão de crédito consignado, quando realizada de forma regular e com utilização efetiva pelo consumidor, não configura vício contratual ou dano moral.” Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação n. 1061678-92.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17/06/2020; TJ-SC, APL: 50035883520218240038, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 26/08/2021; STJ, AgInt no AREsp 1980044/SP, 4ª Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 14/12/2021. (N.U 1020661-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025 – grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA ADESÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. TAXA DE JUROS COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c revisional de contrato, repetição de indébito e danos morais. O autor alegou que contratou um empréstimo consignado, mas a instituição financeira teria, unilateralmente, alterado a modalidade para cartão de crédito consignado, resultando em descontos mensais que mantinham a dívida em caráter supostamente perpétuo. Requereu a conversão do contrato para empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores pagos, indenização por danos morais e a inversão do ônus da prova. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se há abusividade na taxa de juros praticada; e (iii) determinar se é cabível indenização por danos morais e a repetição do indébito. III. Razões de decidir 1.
O apelante firmou contrato de adesão ao cartão de crédito consignado, tendo autorizado expressamente os descontos em folha e realizado saques e compras ao longo dos anos, afastando a tese de desconhecimento ou erro na contratação.
2.
A alegação de vício de consentimento não se sustenta, pois o apelante teve ciência inequívoca das condições do contrato e usufruiu dos serviços, configurando a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium
). Tese de julgamento: 1. A adesão e a efetiva utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor afastam a alegação de vício de consentimento. 2. A cobrança de juros dentro da média de mercado para a modalidade contratada não caracteriza abusividade. 3.
A mera discordância do consumidor com os termos do contrato firmado, após usufruir dos serviços, não gera direito à repetição do indébito ou indenização por danos morais
. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil, arts. 85, §11º, e 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 95.539/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4ª Turma, j. 14.10.1996; TJDF, Acórdão 1385848, 07006145720218070001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8ª Turma Cível, j. 11.11.2021; TJMT, RAC nº 1036956-96.2017.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 04.12.2019. (N.U 1001077-39.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 30/03/2025 – grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato foi regularmente firmado, com termo de adesão identificando a natureza da contratação
, e com posterior utilização do cartão por parte do consumidor,
afastando vício de consentimento.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ.
Ausência de demonstração de falha no dever de informação ou de abusividade contratual. Descontos mensais autorizados e referentes a valores efetivamente disponibilizados ao autor. Exercício regular de direito pela instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE (...) Tese de julgamento: “
1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, acompanhada de utilização pelo consumidor, afasta a alegação de vício de consentimento.
2. Não há direito à restituição de valores descontados regularmente nos termos contratados, quando comprovada a validade e a execução da avença.” (TJMT, 1001161-37.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 05/04/2025 – grifo nosso)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.
SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A documentação acostada aos autos comprova a regularidade da contratação, evidenciando a assinatura da contratante no termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão consignado, a solicitação de saque e a efetiva disponibilização do crédito em conta bancária.

Ausência de vícios de consentimento que justifiquem a anulação do contrato.
Precedentes desta Câmara reconhecem a validade da modalidade de crédito com RMC quando demonstrada a ciência do consumidor sobre as condições pactuadas. IV. Dispositivo e tese (...) Tese de julgamento: “
Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual há que ser mantida a r. sentença que julgou improcedente os pedidos ante a constatação da legalidade do contrato
”. (...)” (TJMT, 1016938-78.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 08/04/2025 – grifo nosso).

Verifico que no caso dos autos, a Instituição financeira cumpriu o seu ônus de provar a veracidade da assinatura do consumidor, conforme preceitua o Tema 1.061 do STJ.

A contratação de empréstimo por meio eletrônico via cartão de crédito para desconto em folha de pagamento, com assinatura digital validada por biometria facial e geolocalização, configura relação jurídica válida e eficaz.

Outrossim, não há nos autos prova concreta e efetiva de que a autora tenha sido induzida em erro relevante ou que desconhecesse a natureza do contrato celebrado. A mera alegação de desconhecimento, desacompanhada de qualquer elemento probatório capaz de infirmar a validade do negócio jurídico, não é suficiente para anular o contrato, sobretudo diante da existência de prova documental segura e da ausência de demonstração de dolo ou coação por parte da instituição financeira.

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida é medida que se impõe.

Estando comprovada a existência de contratação legítima, válida e regular, não há como invalidar o contrato firmado que dever ser observado e cumprido.

Dos juros remuneratórios

De início, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado" (STJ.
AgRg no REsp 789.257/RS
. Rel. Maria Isabel Gallotti. T4. Julg. 26.10.2010).

Nesse sentido,
teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Temas nº 24, 25 e 26, objeto do REsp nº 1.061.530/RS, que restaram assim ementadas:

"
Tema nº 24
: As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na
Lei de Usura
(Decreto
22.626
/33), Súmula
596
/STF."

"
Tema nº 25
: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

"
Tema nº 26:
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art.
591
c/c o art.
406
do
CC/02
.

C
ita-se ainda a súmula 382, do STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

A tese de limitação dos juros a 12% ao ano não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente. O §3º do art. 192 da Constituição Federal, que estabelecia tal limitação, foi revogado pela Emenda Constitucional nº 40/2003, não subsistindo qualquer fundamento constitucional ou legal para a referida limitação.

Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, cristalizado na
Súmula Vinculante nº 7,
estabelece que “a norma do §3 do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional nº 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha a sua aplicação condicionada à edição da lei complementar”.

É imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 27
).

Conforme documentado nos autos, especificamente na Cédula de Crédito Bancário nº 300137388-9, consta expressamente que a operação era do tipo "Cartão-Saque Limite", com valor total financiado de R$ 15.133,35, valor liberado ao cliente de R$ 4.976,75, valor do limite estimado (Cartão) de R$ 9.704,42, e valor do saque estimado (Cartão) não preenchido.

Além disso, o documento indica claramente a taxa de juros pré-fixada de 4,37% ao mês e 67,01% ao ano, bem como o valor da parcela de R$ 671,89, a ser paga em 96 prestações

O recorrente alega de forma genérica a abusividade dos juros, sem indicar qualquer parâmetro para tal alegação.
Com efeito, a cédula bancária foi emitida em 02/02/2023 a taxa média de juros praticada no mercado era de
9,34% ao mês
, conforme dados oficiais do Banco Central do Brasil (
https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/
) o que não demonstra a imposição à consumidora de desvantagem exagerada, circunstância que não autoriza a intervenção do Poder Judiciário para a readequação contratual.

No caso concreto, o título de crédito foi celebrado livremente entre as partes, sendo o apelante devidamente informado das condições pactuadas, inclusive quanto ao custo efetivo total do empréstimo,
não restou demonstrada, de forma cabal, a exorbitância da taxa
, tampouco sua inadequação frente às práticas do mercado de crédito não consignado, notoriamente mais onerosas em razão do maior risco assumido pelo agente financeiro.

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

Ademais, há de sopesar que
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, Dje 19/05/2017).

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

No tocante ao pedido de conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado tradicional, também não merece acolhimento. A conversão pretendida implicaria em alteração substancial do negócio jurídico livremente pactuado entre as partes, em violação ao princípio do pacta sunt servanda. Embora tal princípio possa ser mitigado em situações excepcionais, não se vislumbra, no caso concreto, qualquer abusividade ou desequilíbrio contratual que justifique a intervenção judicial para modificar os termos do contrato.

No que tange ao pedido subsidiário de conversão da contratação para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, verifica-se que tal pretensão não encontra respaldo legal, por importar em modificação unilateral de cláusulas contratuais livremente pactuadas. O princípio da boa-fé objetiva não pode ser invocado para desconstituir negócios jurídicos regularmente celebrados, sem demonstração de vício de consentimento ou abusividade. Ademais, não se verifica, no caso concreto, qualquer falha no dever de informação que justifique a revisão pretendida, especialmente diante da clareza do instrumento contratual.

Quanto ao pedido de repetição do indébito, considerando a regularidade da contratação e dos descontos efetuados, não há valores a serem restituídos ao apelante, seja na forma simples ou em dobro. A repetição do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a cobrança indevida, o que não se verifica no caso em análise.

Por fim, no que tange ao pedido de indenização por danos morais, também não merece acolhimento. Para a configuração do dano moral indenizável, é necessária a demonstração de conduta ilícita, dano e nexo causal. No caso em apreço, não se vislumbra qualquer conduta ilícita por parte do banco apelado, que agiu no exercício regular de direito ao efetuar os descontos previstos contratualmente. Ausente o elemento essencial da ilicitude, não há que se falar em dever de indenizar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.
Em razão do resultado do julgamento, majoro a condenação dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa,

ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025